Tribunal: TJDFT
Processo: 0716587-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MORA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Votorantim S.A., a qual deferiu a liminar para determinar a apreensão do veículo alienado em contrato com garantia fiduciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da mora contratual, pressuposto para o deferimento da liminar de busca e apreensão; e (ii) estabelecer se há abusividade dos encargos exigidos pela cédula de crédito no período da normalidade contratual, capaz de descaracterizar a mora contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição do devedor em mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, conforme §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969.
4. A análise de eventual abusividade das taxas de juros constitui matéria de mérito a ser formulado em pedido reconvencional, a qual não afasta a inadimplência do devedor, tampouco descaracteriza a mora contratual.
5. A comprovação da abusividade nas taxas cobradas pela instituição financeira exige dilação probatória, com ampla defesa e contraditório, não sendo cabível na via estreita do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A constituição do devedor em mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. 2. A análise de eventual abusividade das taxas de juros constitui matéria de mérito a ser formulado em pedido reconvencional, a qual não afasta a inadimplência do devedor, tampouco descaracteriza a mora contratual."
______
Dispositivos relevantes citados: §2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: 0745862-78.2023.8.07.0000, Relator(a): José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, DJe: 21/02/2024; 0742264-53.2022.8.07.0000, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 02/05/2023.